Tribunal: TJDFT
Processo: 0725595-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AO QUE FOI FIXADO NO TÍTULO EXEQUENDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não obstante a inconstitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal da lei que fixou a TR como índice de correção, o Superior Tribunal de Justiça definiu que, na fase de cumprimento de sentença, não se pode alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, ainda que para adequá-los a entendimento do STF firmado em repercussão geral. 1.1. “Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF” (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020).
2. Assim, no caso dos autos, o cálculo do valor devido deve observar o índice fixado pelo Tribunal em sede de apelação porque foi em tais termos que se deu o trânsito em julgado.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.